Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731086-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELIMAR NUNES DE SOUSA IMPETRANTE: RENATO ARAUJO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENATO ARAUJO JUNIOR, em favor da paciente NELIMAR NUNES DE SOUSA apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal nos autos do processo 0007092-82.2018.8.07.0016. O impetrante alega que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 251, caput, e § 3o, c/c artigos 9o, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal Militar, consoante denúncia ofertada pelo Ministério Público (ID 149136798) que utilizou supostas provas de um processo cautelar (autos 0007093-67.2018.8.07.0016) em segredo de justiça. Afirma que o paciente teve cerceado seu direito de defesa, uma vez que não tem conhecimento de todos os elementos de acusação, pois, o processo em referência não está devidamente associado à ação penal 0007092-82.2018.8.07.0016. Esclarece que o juízo a quo não acolheu o pedido de habilitação na medida cautelar associada, com o retorno dos autos à fase inicial, bem como, a juntada, na íntegra de áudio de interceptação telefônica, considerando que a defesa do acusado optou por requerer acesso aos autos tão somente após o encerramento da instrução, revelando comportamento contraditório. Aduz que, interposto recurso em sentido estrito, o magistrado a quo ratificou seu entendimento “e não subiu o recurso para o Tribunal, contrariando o artigo 522 do CPPM, situação que também configura cerceamento de defesa”. Aponta que em 26/07/2023 foi inserida certidão nos autos revelando a existência de um novo processo associado, quando, então, tomou conhecimento que eventuais provas utilizadas no processo, encontram-se em um processo físico de número 2018.01.1.20833-9, igualmente sem o prévio conhecimento, ciência e acesso da defesa constituída. Argui que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, destacando que entre as supostas provas há uma interceptação telefônica (áudio) que não consta na ação principal, sendo que deveria ter sido franqueado à Defesa o acesso à todas as provas, sem obstáculos, a fim de resguardar o direito constitucional de ampla defesa e a garantia à equidade. Sustenta que o paciente “permanece sem acesso a cautelar 0007093-67.2018.8.07.0016 e processo 2018.01.1.020833-9, ao ponto que a instrução processual avança”. Requer, liminarmente, a concessão da medida liminar, “inaudita altera pars”, para que seja trancada a ação penal militar 0007092-82.2018.8.07.0016 até o julgamento definitivo do mérito, em razão do cerceamento de defesa e violação de normas constitucionais atinentes a ampla defesa. Alternativamente, requer seja determinado ao magistrado a quo que remeta ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o Recurso em sentido estrito impetrado; que seja garantido o acesso pleno e habilitação na ação cautelar 0007093-67.2018.07.0016 com o devido cadastramento como processo associado à ação penal 0007092-82.2018.8.07.0016, assim como ao processo 2018.01.1.020833-9 que deve ser migrado para o PJe e também associado à ação penal com o pleno acesso e habilitação da defesa constituída. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, não comporta dilação probatória, de maneira que a materialidade e autoria em relação ao paciente não serão objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia oferecida em desfavor do paciente pelo Ministério Público (ID 149136798): “DO FATO DELITUOSO Nos dias 30 de julho de 2017 e 15 de setembro de 2017, em Brasília/DF, em área de atribuição do II Comando de Policiamento Regional Leste – CPRL, o denunciado MAJ QOPM NELIMAR NUNES DE SOUSA, de forma voluntária e consciente, valendo-se da sua função de Subcomandante da Seção Operacional do II Comando de Policiamento Regional Leste da PMDF e Chefe de Fiscalização, obteve, para si, vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, consistente na percepção indevida de remuneração por Serviço Voluntário Gratificado – SVG, sem a efetiva prestação dos serviços, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro. NARRAÇÃO FÁTICA Constam dos autos do inquérito que nos dias 30 de julho de 2017 e 15 de setembro de 2017, o denunciado estava escalado para o Serviço Voluntário Gratificado – SVG, na função de fiscalização do serviço junto ao II Comando de Policiamento Regional Leste – CPRL. Todavia, nas referidas datas, o denunciado não compareceu para cumprir o seu SVG, permanecendo em local distinto e impróprio ao exercício da função que deveria prestar. Conforme restou apurado, o denunciado, durante os períodos em que estava escalado para SVG, permanecia em sua residência ou visitando amigos, de modo a realizar atividades alheias ao serviço militar ao qual estava incumbido. Ainda assim, o denunciado assinou as respectivas escalas de serviço, informando falsamente e por meio fraudulento que realizou os respectivos serviços voluntários. Para tanto, o denunciado se valia de sua condição de superior e ordenava que seus subordinados levassem a escala de serviço do SVG à sua residência para que assinasse o documento público, atestando, de forma fraudulenta e falsa, a sua presença no mister profissional. A conduta descrita restou devidamente demonstrada, principalmente pelas seguintes provas documentais: Interceptações Telefônicas da Cautelar no 0007093- 67.2018.8.07.0016; Sistema de Serviço Voluntário Gratificado (ID 53798950 – fls. 29 e ID 53798953 – fls. 01); Boletim Interno no 143 de 31 de julho de 2017 (ID 116873239 – fls. 33/34); Ficha de Controle de Serviço Voluntário Gratificado (ID 116873239 – fls. 67/68) e pelos depoimentos testemunhais. CONCLUSÃO Assim, denuncio MAJ QOPM NELIMAR NUNES DE SOUSA como incurso no art. 251, caput, e § 3o, c/c arts. 9o, inciso II, alínea “e”, ambos do COM”. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Em síntese, o impetrante sustenta que não está habilitado para acessar os autos da cautelar PJe no 0007093-67.2018.8.07.0016 o que teria causado cerceamento de defesa uma vez que não foram franqueados à Defesa técnica, os acessos à todas as provas dos autos associados. Da decisão que não acolheu a tese de cerceamento de defesa, colhe-se que o Juízo a quo ressaltou que não houve a supressão de nenhuma informação essencial ao impetrante. Confira-se: “De início, cumpre destacar que as telas do Serviço Voluntário Gratificado dos dias 30/07 e 15/09 do ano de 2017 estão juntadas de forma legível nos IDs 53798950, fl. 28 e ID 53798953, fl. 01, razão pela qual, é desnecessária nova juntada destes documentos. Quanto às fichas de controle do SVG nos dias apurados, verifica-se nos documentos juntados no ID 116873239, fls. 67 e 84, que não há a supressão de nenhuma informação essencial no referido documento, uma vez que a assinatura do militar está perfeitamente visível, razão pela qual indefiro a realização desta diligência. No que se refere à tese de cerceamento de defesa, não há razão para seu acolhimento. Com efeito, desde o início da presente persecução penal, foram juntados aos autos os documentos essenciais da cautelar associada, como, por exemplo, aqueles juntados em IDs 73397107 e 73397108. Além disso, estando a cautelar associada a esta ação penal e sendo esse fato do conhecimento da defesa, caberia à Defesa peticionar nesse sentido, requerendo sua habilitação naqueles autos. Porém, a despeito disso, optou por requerer acesso aos autos tão somente após o encerramento da instrução, com pleito sucessivo de nulidade processual, o que revela evidente comportamento contraditório. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade processual. Quanto aos demais pedidos, verifica-se que há razão para seu deferimento, considerando que são pertinentes para o deslinde da ação penal. Ante o exposto, defiro parcialmente os pedidos formulados pela Defesa no artigo 427 do CPPM e determino a expedição de ofício para a PMDF para que remeta a este Juízo: a) A cópia do Livro de Parte Diária do dia 30/07/2017 para o dia 31/07/2017; b) A cópia integral do boletim interno no 143 de 31/07/2017 e o boletim interno no 154 de 15/08/2017; c) A cópia das escalas de 30/07/2017 e 15/09/2017 Ainda, determino que sejam adotadas as providências necessárias para juntada aos autos do áudio da interceptação telefônica constante no processo associado ou a sua disponibilização para as partes em cartório. Por fim, defiro o pedido de habilitação formulado pela Defesa. Promova a Secretaria os cadastros necessários para acesso do advogado aos autos associados. À Secretaria para adoção das providências necessárias”. A decisão que não admitiu o recurso em sentido estrito interposto no ID 165369164 dos autos de origem, também asseverou que a alegada inacessibilidade aos autos 0007092-82.2018.8.07.0016 se deve, provavelmente, à falta de pedido de habilitação pelo causídico nos respectivos autos, pleito que apenas fora formalizado em 4/7/2023, quando a Defesa se manifestou na fase do art. 427 do CPPM e, conforme constou da decisão supra, tais providências já foram determinadas. Confira-se: “Por outro lado, a fim de que a questão seja, mais uma vez, devidamente esclarecida e contextualizada, registro que a Cautelar no 0007093-67.2018.8.07.0016, a qual a Defesa alega não ter tido acesso, foi juntada a estes autos ainda no curso das investigações, conforme se constata claramente dos documentos de IDs 73397107 e 73397108, que totalizam mais de 400 (quatrocentas) folhas. Desse modo, não apenas a existência da Cautelar, como, também, os elementos de informação juntados autos respectivos autos, são do conhecimento potencial da Defesa desde o seu ingresso nesta Ação Penal. Essa circunstância, já assentada na decisão de ID 164679004, se mostra suficiente para afastar o alegado cerceamento de defesa fundado na premissa de que a Defesa técnica do réu não teve acesso aos autos da cautelar. Dito de outra forma. Ainda que referida Cautelar não estivesse associada a esta Ação Penal junto ao sistema PJE, a juntada de cópia daqueles autos neste procedimento tornaria desnecessária eventual associação dos feitos. De todo modo, não há dúvida, conforme também asseverado na decisão 164679004, que a Cautelar no 0007093-67.2018.8.07.0016 foi efetivamente associada a esta Ação Penal em 30/1/2023, em data anterior, portanto, ao recebimento da denúncia. Essa premissa foi devidamente certificada em ID 165876271. Se essa informação quanto à associação dos autos não aparece eventualmente no perfil do advogado réu, isso se deve, provavelmente, à falta de pedido de habilitação pelo causídico nos respectivos autos, pleito que apenas fora formalizado em 4/7/2023, quando a Defesa se manifestou na fase do art. 427 do CPPM, o qual já fora deferido pela decisão de ID 164679004, estando pendente apenas diligências cartorárias para a efetivação da determinação judicial” No caso, analisando detidamente as decisões combatidas, não se verificou nítida violação ao contraditório e à ampla defesa e, portanto, não há falar em flagrante ilegalidade O artigo 581 do Código de Processo Penal, que traz disposições acerca do recurso em sentido estrito, determina em seus incisos as hipóteses taxativas de cabimento, tratando-se de rol “numerus clausus”, que não comporta ampliação. O inciso I do artigo 639 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte: “Art.639.Dar-se-á carta testemunhável: I - da decisão que denegar o recurso; (...)”. Portanto, cabível a carta testemunhável contra decisão que não conheceu do recurso em sentido estrito. Releva notar que o Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção, o que não ocorre no caso em tela. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal. A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus.”(Acórdão 1602555, 07230819620228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O pleito liminar cinge-se à suspensão do andamento processual até o julgamento do mérito do presente “writ”. O paciente não se encontra preso por estes fatos e o feito transcorreu regularmente, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, não prosperando a alegação do paciente que foi “cerceado seu direito de defesa”, pois, consta dos autos as informações necessárias ao exercício de sua defesa. No caso, também não há constrangimento ilegal urgente que justifique a suspensão da ação até o julgamento do mérito da impetração, que ocorrerá em breve. Desse modo, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, a fim de suspender o curso da ação neste momento. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” Com efeito, as alegações defensivas quanto ao mérito da impetração impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. Logo, não se verifica, nesse momento processual, ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 31 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.